Tribunal: STF
Processo: ARE 1400590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. ACESSORIEDADE. JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL. 1. Trata-se de Apelação Cível (evento 72/JFRJ) interposta por FRANCISCA MATOS SILVA, tendo por objeto sentença (evento 58/JFRJ) e parte apelada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, prolatada nos autos de ação cautelar, distribuída por dependência aos autos da ação 0021147.74.2004.4.02.5101, objetivando sustação da concorrência pública 11/2015, marcada para 22/05/2015, e de todos os seus efeitos, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a perda de objeto por falta de interesse de agir, uma vez que foi prolatada sentença de improcedência nos autos da ação principal. 2. Conheço do agravo retido, haja vista o mesmo ter sido juntado aos autos em 19 de novembro de 2015, na vigência do CPC/73, tendo sido o mesmo renovado em sede de apelação (evento 72/JFRJ). 3. A alegação de cerceamento de defesa não deve ser acolhida. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Desta forma, pode o magistrado indeferir provas que entenda desnecessárias, quando ausente justificativa da utilidade do meio de prova pretendido. (STJ, AgInt no AREsp 863214, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/04/2020). 4. Considerando a natureza eminentemente instrumental da tutela cautelar, que visa a garantia da utilidade do provimento final da lide principal, evidencia-se que tendo sido julgado o recurso de apelação interposto na ação principal, não subsiste interesse da parte recorrente no prosseguimento da demanda cautelar. 5. Quando da prolação da sentença nos autos da presente ação cautelar, em 14 de maio de 2021, o recurso de apelação da lide principal já havia sido julgado, por unanimidade, pelo seu não conhecimento, tendo em vista estarem as razões dissociadas da fundamentação da sentença (14 de setembro de 2020 - evento 12/TRF, dos autos da apelação 0021147.74.2004.4.02.5101). 6. Agravo retido desprovido. 7. Apelação desprovida. 8. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, 8 11, do NCPC, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista a gratuidade deferida no evento 3/JFRJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1, III e 5º XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente